Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão no processo de origem que indeferiu o pedido dos Exequentes de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas.
2. A decisão do juízo “a quo” indeferiu a desconsideração por considerar que para o acolhimento do pedido os Exequentes deveriam ter demonstrado a existência dos pressupostos específicos do art. 50 do CC/2002, aplicando-se a Teoria Maior de Desconsideração.
3. No presente caso, discutiu-se, na fase de conhecimento, contrato de promessa de compra e venda entre particulares e construtora e revendedora de unidades imobiliárias de multipropriedade. Assim, aplicável, o microssistema de defesa do consumidor – CDC, Lei n.o 8.078/1990, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, nos termos do art. 5o, inciso XXXII da CRFB/1988.
4. Por tratar-se de relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, disposta no art. 28, § 5o do CDC, compatibilizando-se, ainda, com os princípios reitores da Lei n.o 9.099/1995. Assim, demonstrada a dificuldade que os consumidores têm encontrado para ter o ressarcimento de seus prejuízos, as pessoas jurídicas das empresas Recorridas poderão ser desconsideradas, assegurada a ampla defesa e o contraditório. É como decide, também, as Turmas Recursais no TJDFT conforme acórdãos n.o 1660785, 1635671 e 1295836. Nesse sentido, como a decisão atacada fundamentou-se na falta de requisitos da Teoria Maior e indicou apenas a realização de novo BACENJUD, é de se reformar a decisão para que se inicie o incidente, com base na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0706116-20.2021.8.07.0019 que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas e deferi-la, dando início ao incidente de desconsideração nos termos do art. 135 do CPC/2015. Sem custas e sem honorários.